Tribunal: STF
Processo: RE 70034
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. EXIGÊNCIA FISCAL JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A
UM DOS TRIBUTOS, MAS PROCEDENTE QUANTO AOS DEMAIS. INADMISSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DA TAXA DE ARMAZENAGEM, PROPORCIONALMENTE AOS TRIBUTOS
REPUTADOS EXIGIVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.